Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA. INFORMAÇÃO INADEQUADA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos cobrados em divergência com a oferta e condená-lo ao pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais em razão de inscrição indevida, bem como a promover a exclusão do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões, em síntese, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços e que os débitos são regulares, pois estariam de acordo com o contrato firmado entre as partes. Por fim, alega que as informações prestadas ao recorrido foram adequadas e suficientes, não cabendo qualquer reparação por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Compulsando os autos, observa-se da negociação constante em mensagens que foi disponibilizado ao recorrido promoção para o primeiro semestre de 2021, na qual o autor pagaria R$49,00 nos três primeiros meses e teria a isenção das mensalidades dos últimos três, sendo que a partir do segundo semestre teria uma bolsa de 50% de desconto até o final o curso (ID 41320791 – pág. 2/3). Todavia, verifica-se que houve anotação de protesto em nome do autor relativo a débitos de mensalidade do primeiro semestre, o que, nitidamente, se mostra indevida (ID 41320794), pois estão em desacordo com o ofertado.
V. Não sendo devida a cobrança, torna-se irregular a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, o que impõe a condenação do recorrente no pagamento de indenização por dano moral, em razão da presunção in re ipsa de lesão aos atributos da dignidade do recorrido.
VI. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de tornar efetiva a reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, o valor do dano moral deve ser mantido.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.